Tribunal: TJDFT
Processo: 0742301-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742301-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOPOLES CONSULTORIA COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIA ELBA PEREIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ROESCH MORATO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NICOPOLES CONSULTORIA COMERCIAL LTDA contra as decisões interlocutórias de ID142685850 e de ID144836248, proferidas pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF em sede de cumprimento de sentença iniciado por ANTONIA ELBA PEREIRA DE SOUSA (autos n. 0703374-81.2018.8.07.0001). Esta a primeira decisão: “A impugnação juntada pela 4a executada alega ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo desta ação, contudo a questão já foi decidida (CPC, art. 505) e detalhadamente explicada no ID 134112388. A irresignação do réu deve ser objeto do recurso adequado e não requerida nova apreciação do tema. Sendo assim rejeito a impugnação. Concedo prazo de 5 dias para que a exequente informe o valor atualizado da dívida e indique bens penhoráveis.” (ID142685850, autos originários). E esta a segunda decisão: “Defiro a pesquisa Sisbajud em nome do 4o executado e no valor indicado pelo credor (ID 23081643). Diante do pedido do exequente, utilizo a opção de repetição programada da ordem até a data limite de 30 dias após a data de cadastro ("teimosinha"), tendo em vista que não há opção de que a pesquisa seja realizada com "no mínimo 10 repetições", conforme requerido. Defiro ainda a pesquisa Infojud. Como o Infojud não disponibiliza as declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas posteriores a 2017, é inútil o acesso ao sistema em razão da sua desatualização. Por isso, requisite-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil o envio da declaração de renda do executado NICOPOLES CONSULTORIA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 33.375.008/0001-91, referente aos últimos 5 exercícios. Esta decisão substitui o ofício. Para o acesso às declarações, deverá o exequente realizar o cadastro no site https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-economia e seguir as orientações para a solicitação das declarações por meio desta decisão. As respostas deverão ser juntadas aos autos com anotação de sigilo, no prazo de 15 dias. O pedido de alienação do automóvel penhorado (ID 70712443) será analisado após o resultado das diligências deferidas acima, no caso de serem infrutíferas. Aguarde-se o resultado do Sisbajud” (ID144836248, autos originários). Nas razões recursais, a agravante sustenta sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, sob o fundamento de que “não restou comprovada a existência dos requisitos autorizadores para ser provida a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a mesma não deu origem aos débitos discutidos” (ID42174127 – p.7). No mérito, afirma que “o pedido de desconsideração merece ser rechaçado. Isso porque, é fato notório que o pedido de desconsideração inversa é medida totalmente excepcional, devendo haver a devida comprovação de ao menos dois requisitos indispensáveis, que não restou demonstrado nos autos, conforme artigo 50 do Código Civil e artigo 131, §2o do CPC” (ID42174127 – p.7). E acrescenta que “o valor executado, no cumprimento de sentença é CONCURSAL, ou seja, deveria ser habilitado nos autos que tramitam a recuperação judicial. ( ) Dessa forma, estando aprovada a Recuperação Judicial através de decisão judicial e homologado o plano de recuperação judicial, não há que se falar em execução na presente lide ao menos nesse momento processual, devendo tal crédito ser habilitado perante o MM. Juízo da esfera cível, e nos casos em que a Agravada optar por executar diretamente a Recuperanda, deverá aguardar o final dos trâmites processuais nos autos da Justiça Cível” (ID42174127 – p.10). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Conforme demonstrado neste recurso está evidenciado a probabilidade do direito violado, uma vez que ao permitir a manutenção da decisão, estará o juízo admitindo um desequilíbrio na relação processual, desta demanda, uma vez que, não é justo que o Agravante componha o polo passivo desta execução, quando sequer restou comprovado ou até mesmo evidenciado a existência da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Já o risco de lesão configura-se pelo fato de que, em caso de retomada do trâmite da ação, o Agravante estará sujeito aos atos executórios pleiteados pela Agravada, por valores e fatos que jamais deu causa.” (ID42174127 – p.12). Requer, ao final: “Diante de todo o exposto, requer-se seja o presente recurso recebido com a atribuição de efeito suspensivo. Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de cassar e modificar a decisão que acolheu pela desconsideração inversa da personalidade jurídica do Agravante” (ID42174127 – p.13). Preparo recolhido (ID42174132). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por não ter havido impugnação específica e por preclusão (art. 932, inciso III do CPC). Importa destacar que a recorrente pretende impugnar duas decisões judiciais autônomas por meio de um único recurso. Observe-se que o juízo singular proferiu decisão pela qual rejeitada a impugnação apresentada pela agravante (fundamento de que preclusa a alegada ilegitimidade passiva - decisão de ID142685850, autos originários). Em seguida, sobreveio outra decisão, que tratou de questão diversa: deferidas as pesquisas de bens da recorrente/executada nos sistemas Sisbajud e Infojud (decisão de ID144836248, autos originários). E, como dito, a recorrente interpôs um único recurso, após a derradeira decisão, com a finalidade de também impugnar a decisão anterior. Certo que “O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum” (REsp n. 1.628.773/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/5/2019). Contudo, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da segunda decisão (ID144836248, autos originários): nada mencionou sobre o deferimento das buscas de bens nos sistemas Sisbajud e Infojud, o que significa violação ao princípio da dialeticidade. No que toca à primeira decisão (ID142685850, autos originários), as questões atinentes à alegada ilegitimidade passiva e ao cumprimento dos requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica estão preclusas, pois haviam sido definidas pela decisão de ID134112388 (autos originários), proferida em 06/09/2022 e contra a qual a agravante não interpôs recurso (decorrido o prazo para recorrer em 03/10/2022): “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica proposta pela exequente com o fim de atingir o patrimônio da empresa NICOPOLES CONSULTORIA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ no 33.375.008/0001-91 da qual o executado NICOLAS HABIB é sócio (IDs 117299274 e 123769298). A exequente requereu a instauração do incidente sem mencionar o fundamento do artigo 50 do Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor. A empresa ré foi citada (ID 127586029) e apresentou contestação (ID 129822639). A autora deixou transcorrer o prazo para réplica, sem manifestação (ID 132658870). Relatados brevemente, passo a decidir. É incontroverso que a relação subjacente tem natureza consumerista, o que inclusive foi registrado na sentença (ID 13564935, página 3), estando afastado o pedido de desconsideração com fundamento no Código Civil. Por ser incontroverso que a relação subjacente tem natureza consumerista, a desconsideração da pessoa jurídica terá fundamento no artigo 28, §5o do CDC, sendo possível quando a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causado ao consumidor. No caso em apreço, há documentos nos autos aptos a demonstrarem a ausência de bens da executada para cumprir com a obrigação, portanto, configurado está o obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, indicado no §5o do artigo 28 do CDC, a atrair a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa. Embora a ré afirme a ilegitimidade passiva da empresa, o documento ID 123769299 indica o executado NICOLAS HABIBI como sócio-administrador. Diante desse quadro, JULGO PROCEDENTE o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para afetar o patrimônio da empresa NICOPOLES CONSULTORIACOMERCIAL LTDA. À Secretaria, retifique-se a autuação para que o “Outro Interessado” passe a figurar no polo passivo. Cadastre-se a advogada que subscreve a contestação ID 129822639 e intime-se a empresa NICOPOLES, por DJe, para realizar o pagamento da quantia requerida pelos exequentes, em 15 dias, devendo também juntar aos autos a procuração para regularizar a representação processual. Não havendo pagamento voluntário, intimem-se a exequente para informar o valor atualizado da dívida e indicar bens penhoráveis.” (ID134112388, autos originários). Assim, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do recurso. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora